Tribunal: TRF3
Processo: 5019719-91.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
536/789)

5019719-91.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TÍTULO OMISSO QUANTO AO CRITÉRIO APLICÁVEL PARA O CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. Primeiramente, deve-se delimitar o âmbito da controvérsia, esclarecendo-se que esta cinge-se ao índice de correção monetária aplicável até 25.03.2015, eis que a decisão agravada já atendeu à pretensão da agravante - aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária - em relação ao período posterior àquela data.

2. O título exequendo foi omisso quanto ao critério que deveria ser observado no concernente à correção monetária.

3. Esta C. Turma tem entendido que em hipóteses como a dos autos, em que o título executivo não específica um critério de correção monetária para o respectivo cálculo, deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a jurisdição federal.

4. A correção monetária deve ser calculada tal como determinado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que atrai a incidência do INPC.

5. Assim, o decisum merece reforma para que seja aplicado o INPC até 25.03.2015, em substituição à TR, mantida a incidência do IPCA-E após essa data.

6. Agravo provido em parte.

5019719-91 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019719-91.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: OLIDARIO MOREIRA LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO VAZ - SP190255-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019719-91.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: OLIDARIO MOREIRA LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO VAZ - SP190255-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a correção monetária com incidência da TR e IPCA-E.

A agravante requer a utilização do IPCA-E, nos termos da decisão do STF no RE 870.947, ou, alternativamente, do INPC, na forma do Manual de Orientação de Procedimento para Cálculos da Justiça Federal.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sem apresentação de resposta pelo agravado no prazo legal, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019719-91.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: OLIDARIO MOREIRA LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO VAZ - SP190255-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): O título executivo judicial determinou o restabelecimento de auxílio-doença desde a indevida cessação sem, contudo, estipular os critérios de correção monetária que deveriam ser utilizados para o cálculo dos atrasados (ID 86123039, págs. 08/10 e 12/16).

A decisão agravada (ID 86123039, pág. 106) entendeu que a correção monetária era devida conforme os seguintes critérios: TR até 25.03.2015 e , após, IPCA-E.

A agravante pede que a atualização se dê com a utilização do INPC, na forma prevista pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de requerer a fixação de honorários de sucumbência

Primeiramente, deve-se delimitar o âmbito da controvérsia, esclarecendo-se que esta cinge-se ao índice de correção monetária aplicável até 25.03.2015, eis que a decisão agravada já atendeu à pretensão da agravante - aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária - em relação ao período posterior àquela data.

Esta C. Turma tem entendido que, em hipóteses como a dos autos, em que o título executivo não específica um critério de correção monetária para o respectivo cálculo, deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a jurisdição federal:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. 2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, sem especificar qualquer índice, além de juros de mora no importe de 1% ao mês, sendo oportuno observar que a decisão monocrática proferida nesta Corte, à míngua de insurgência, nada dispôs acerca dos critérios de correção monetária. 3 - À míngua de determinação específica para utilização de índices diversos, o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária. Precedente. 4 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007439-59.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 04/12/2018, Intimação via sistema DATA: 07/12/2018)

Destarte, nos termos da jurisprudência desta C. Turma, a correção monetária deve ser calculada tal como determinado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que atrai a incidência do INPC, especialmente porque tal providência não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério aplicado pela decisão agravada.

Assim, o decisum merece reforma para que seja aplicado o INPC até 25.03.2015, em substituição à TR, mantida a incidência do IPCA-E após essa data.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, na forma da fundamentação expendida.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TÍTULO OMISSO QUANTO AO CRITÉRIO APLICÁVEL PARA O CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. Primeiramente, deve-se delimitar o âmbito da controvérsia, esclarecendo-se que esta cinge-se ao índice de correção monetária aplicável até 25.03.2015, eis que a decisão agravada já atendeu à pretensão da agravante - aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária - em relação ao período posterior àquela data.

2. O título exequendo foi omisso quanto ao critério que deveria ser observado no concernente à correção monetária.

3. Esta C. Turma tem entendido que em hipóteses como a dos autos, em que o título executivo não específica um critério de correção monetária para o respectivo cálculo, deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a jurisdição federal.

4. A correção monetária deve ser calculada tal como determinado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que atrai a incidência do INPC.

5. Assim, o decisum merece reforma para que seja aplicado o INPC até 25.03.2015, em substituição à TR, mantida a incidência do IPCA-E após essa data.

6. Agravo provido em parte.

5019719-91 ka

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.